Tribunal: STF
Processo: ARE 767615
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADVOGADO DATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 155/1997. Lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em face do inc. LXXIV do art. 5º e do caput do art. 134 da Constituição da República. Provimento jurisdicional anterior à declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos da declaração com eficácia diferida a partir de doze meses a contar de 14 de março de 2012. Acórdão recorrido mantido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.